Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-88.2022.8.11.0022
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-88.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.734.578-08 (APELADO), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - CPF: 304.383.128-48 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES, AUTORIZADO A COMPENSAÇÃO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente débito oriundo de empréstimo consignado reputado não contratado; condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou o ressarcimento simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o julgamento antecipado, sem o depoimento pessoal do autor, configura cerceamento de defesa; (
ii
) se o banco comprovou validamente a contratação do empréstimo consignado, nos termos do CDC e do art. 373, II, do CPC; e (
iii
) os critérios para repetição do indébito, inclusive compensação, e os consectários legais aplicáveis após a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, destinatário da prova, reputa prescindível diligência incapaz de
suprir a ausência do documento essencial à tese defensiva, inexistindo demonstração
concreta de fato controvertido
dependente do depoimento pessoal.

4
.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

5
.
Comprovada a realização de descontos indevidos sem comprovação da anuência do autor, caracteriza-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6
.
No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser ponderadas as circunstâncias fáticas, a condição socioeconômica dos envolvidos e a conduta da parte ofensora, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido e desestimular práticas ilícitas.

7
.
A restituição do indébito permanece na forma simples, condicionada à comprovação dos descontos e subordinada à compensação de eventual valor efetivamente creditado ao consumidor, para evitar enriquecimento sem causa.

8
.
Os consectários legais devem observar a disciplina do Tema 1.368/STJ: aplicação da Taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, incidência de IPCA como correção monetária, com juros
legais correspondentes à SELIC deduzido
o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e autoriza a declaração de inexistência da dívida.
2
. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples
, caso haja comprovação, após a devida compensação.
3. É cabível a indenização por danos morais quando configurado o desconto indevido em benefício de terce
iro sem anuência do consumidor. 4. Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis
proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370,
p.u
., e 373, I e II;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019; STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 1.368; TJMT,
Ap
1000211-57.2021.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022, DJE 11.11.2022; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais ajuizada por José Pereira dos Santos
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem, o autor alegou que, ao consultar os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, constatou a existência de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, identificado pelo contrato nº 619595909, no valor de R$ 687,96, com parcela mensal de R$ 14,00, razão pela qual requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, referente ao contrato de empréstimo consignado impugnado, condenar o Banco ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinar o ressarcimento simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, ao argumento de que formulou pedido de depoimento pessoal do autor, não apreciado antes do julgamento antecipado, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, alega que o Tema 1.061/STJ não exige, em toda hipótese, perícia grafotécnica, sendo possível demonstrar a contratação por outros meios. Defende a regularidade da avença, afasta a existência de danos material e moral, requer compensação do valor que afirma ter sido creditado ao autor para evitar enriquecimento sem causa e, subsidiariamente, pleiteia a alteração dos consectários para aplicação do IPCA e da taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
291976365
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu depoimento pessoal do autor e que tal providência não teria sido apreciada, tendo o feito sido julgado antecipadamente.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento, podendo indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

O STJ já consolidou que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada
a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019).

No caso, a controvérsia versa sobre a existência e validade da contratação de empréstimo consignado e a consequente legitimidade dos descontos em benefício previdenciário.

O depoimento pessoal do autor, tal como requerido, não se mostra imprescindível para suprir a ausência do documento essencial à tese defensiva, tampouco foi demonstrado, de forma concreta, quais fatos controvertidos dependeriam exclusivamente desse meio probatório.

Assim, estando o feito suficientemente instruído para julgamento, não se configura cerceamento de defesa.

REJEITO a preliminar de nulidade da sentença
.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da contratação do empréstimo consignado apontado pelo autor como não contratado e que originou descontos em seu benefício previdenciário.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extratos
de
empréstimo
s consignados
, que demonstram a realização de desconto pelo banco requerido (
ID 347754946
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado
documentos relativos à movimentação financeira,
não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo
instrumento contratual
ou qualquer outro documento
que comprove, de modo seguro,
a manifestação de vontade do consumidor.

Ademais, o apelante invoca o Tema 1.061/STJ para sustentar que a perícia grafotécnica não seria obrigatória em toda hipótese e que a contratação poderia ser demonstrada por outros meios.

Todavia, o referido tema, em sua moldura típica, parte da premissa de existência de contrato juntado aos autos e de impugnação de assinatura, discutindo-se o ônus e os meios de comprovação da autenticidade. Aqui, entretanto, não foi apresentado o contrato, o que inviabiliza, inclusive, a própria discussão sobre autenticidade de assinatura.

E ainda que se admitam meios alternativos de prova, os documentos de movimentação financeira, isoladamente, não demonstram consentimento do consumidor nem afastam, com segurança, a alegação de contratação inexistente. Assim, não comprovada
a
relação jurídica, mantém-se o reconhecimento de inexigibilidade do débito e da ilicitude dos descontos.

Ausente prova mínima da contratação válida, são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, configurando
falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável, razão pela qual subsiste a declaração de inexistência do débito e a responsabilização do banco.

Nesse sentido:

“[...] Não demonstrada
a
contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida” (TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e alcança a esfera de dignidade do consumidor, justificando reparação moral.

O montante arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a dupla função compensatória e pedagógica, não comportando redução.

No que se refere à restituição do indébito, mantém-se a restituição simples dos valores indevidamente descontados, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Quanto aos consectários legais.
A correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

“[...] Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA. (N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para

especificar
que a restituição dos valores
descontados indevidamente ocorra de forma simples,

caso haja comprovação, após a devida compensação, bem como para adequar os consectários legais nos termos acima estabelecidos
. No mais, mantém-se a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026